Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722442-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Sebastião Pessoa de Carvalho pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que concedeu a liminar destinada à desocupação do imóvel no prazo de quinze dias (ID no 90717246). Em suas razões, o agravante relata que desconhece o contrato colacionado aos autos, tendo em vista que a assinatura constante no documento oficial é distinta da constante no suposto contrato de sublocação. Afirma que nunca assinou qualquer contrato de sublocação. Sustenta que não houve descumprimento contratual de sua parte. Declara que o contrato firmado é de prazo determinado e a notificação de não renovação de contrato de aluguel teria sido recebida por pessoa estranha à lide. Argumenta que, caso considerado o AR como notificação válida, a ação foi proposta após o prazo de trinta dias, disposto no inciso VIII, do artigo 59, da Lei locatícia, não havendo de se falar em concessão da liminar. Destaca que o colendo STJ entende que “a notificação prévia ao locatário sobre o encerramento do contrato de locação por denúncia vazia (ou imotivada) é elemento obrigatório para a validade da posterior ação de despejo”. Aponta que, caso efetivada a análise da carência da ação pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ao final da instrução, o prejuízo sofrido é imenso, ante o deferimento da liminar e eventual saída do imóvel, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano. Esclarece que a reforma da decisão não trará prejuízos à agravada, pois nunca atrasou qualquer aluguel e, enquanto permanecer no imóvel, arcará integralmente com os valores dispostos no contrato pactuado. Requer a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final do agravo. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, ao compulsar os autos do processo de referência, nota-se que o contrato de locação tratou de imóvel com destinação comercial e consta como locadora a agravada Maria Aparecida de Fátima Pereira, e o locatário, ora agravante, Sebastião Pessoa de Carvalho. Além disso, a cláusula 4a estabelece o prazo de trinta e seis meses para locação, com vigência de 19/03/2018 a 18/03/2021. A cláusula 10a estabeleceu que a renovação se sujeitaria à negociação entre as partes (ID no 89268093). Além disso, verifica-se que a agravada enviou, em janeiro de 2021, notificação informando que não tinha interesse na renovação e que a partir de 19/03/2021, o imóvel deveria estar desocupado (ID no 89272753). O art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias, inaudita altera pars, prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, entre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Ademais, a não renovação da locação ao término do contrato constitui direito potestativo do locador, nos termos do art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. Assim, o contrato teve fim em 18/03/2021 e em 19/04/2021 a agravada ajuizou ação de despejo. Com efeito, sustenta o agravante que o colendo STJ decidiu pela necessidade de notificação prévia, para ação de despejo em locação por denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado (REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2020). Todavia, a hipótese vertente trata de ação de despejo por término do contrato por prazo determinado, conforme disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da referida Lei. Ressalte-se que a agravada informou na petição inicial (ID no 89268084) que o contrato previa a proibição de sublocação, conforme cláusula 13a, parágrafo 3o. Logo, parece que o contrato de sublocação presente nos autos (ID no 89272749) não foi de conhecimento expresso da locadora, ora agravada. Todavia, para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado neste ponto, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária. Dessa forma, não se vislumbra a verossimilhança do direito do agravante. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, esse requisito específico também não está satisfeito. É natural que a locadora esperasse a saída do locatário após o término do contrato firmado por prazo determinado, daí porque a sua permanência após o término do ajuste contratual estaria, na prática, impedindo a autora de reaver seu imóvel e de usufruir de todos os direitos derivados da propriedade. Isso é suficiente para materializar a ocorrência de dano inverso. Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 14:11:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator